Tribunal: TRF3
Processo: 0002702-44.2012.4.03.6121
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
102/740)

0002702-44.2012.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76353

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, CAPUT C/C ART. 322, AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTENCIA DE ADVOGADO DURANTE O INQUERITO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O inquérito constitui procedimento de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório. Nessa fase, as garantias do contraditório e da ampla defesa são mitigadas. Não se olvida que o advogado do investigado tem o direito de assistir a seu cliente durante a apuração de infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório. Todavia, não há um direito subjetivo de que a defesa deva ser intimada previamente de todos os atos investigativos definidos pela autoridade policial.

2. Materialidade não foi objeto de insurgência e restou demonstrada pelo conjunto probatório.

3. Autoria comprovada. O réu exaltou-se com o questionamento sobre sua autoridade e pa

Inteiro teor:
102/740)

0002702-44.2012.4.03.6121

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 76353

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, CAPUT C/C ART. 322, AMBOS DO CP. CONCURSO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTENCIA DE ADVOGADO DURANTE O INQUERITO POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O inquérito constitui procedimento de natureza inquisitorial destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório. Nessa fase, as garantias do contraditório e da ampla defesa são mitigadas. Não se olvida que o advogado do investigado tem o direito de assistir a seu cliente durante a apuração de infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório. Todavia, não há um direito subjetivo de que a defesa deva ser intimada previamente de todos os atos investigativos definidos pela autoridade policial.

2. Materialidade não foi objeto de insurgência e restou demonstrada pelo conjunto probatório.

3. Autoria comprovada. O réu exaltou-se com o questionamento sobre sua autoridade e passou a agir de maneira agressiva para fazer valer a sua ordem em razão da sua função, causando lesões de natureza leve em duas vítimas.

4. Dosimetria da pena. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

5. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.